Tribunal: TJBA
Processo: 8005937-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005937-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IRACEMA TELES PONCHET BANDEIRA DE MELLO Advogado(s): JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR (OAB:BA35272-A) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. CONCESSÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DA REDUÇÃO DE 50% DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. INSURGÊNCIA. PESSOA FÍSICA. RENDA MENSAL SUPERIOR A R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória positiva de validade de negócio jurídico, concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, reduzindo as custas processuais iniciais em 50%. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão integral dos benefícios da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no CPC é relativa e pode ser afastada mediante análise dos elementos constantes nos autos. 4. A renda mensal da agravante, mesmo descontados empréstimos consignados, supera o limite adotado em critérios jurisprudenciais e administrativos para concessão do benefício. 5. A decisão agravada está devidamente fundamentada e considera a razoabilidade do custeio parcial das despesas processuais pela parte autora. 6. Agravo interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta prejudicado, por perda superveniente de objeto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando os elementos constantes nos autos demonstrarem capacidade contributiva da parte requerente, sendo legítimo o indeferimento total ou parcial da gratuidade da justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 5º, e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2016. TJBA, AI nº 8002880-13.2020.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 25.08.2020. TJBA, AI nº 8013352-44.2018.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 14.06.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8005937-63.2025.8.05.0000; Recorrente: Iracema Teles Ponchet Bandeira de Mello; Recorrido: Banco do Brasil S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator